Tribunal: TJMT
Processo: 1035869-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035869-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. MCR 2.6.4. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, no bojo de ação mandamental de prorrogação de dívida rural. O agravante, produtor pecuário, sustenta que intempéries climáticas e a crise no setor agropecuário comprometeram sua capacidade financeira, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural; e (
ii
) determinar se é cabível a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes até a decisão final da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 298 do STJ dispõe que o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

4.
O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) autoriza a prorrogação da dívida rural quando demonstrada a dificuldade temporária para reembolso, resultante de fatores adversos, como frustração de safra ou dificuldades de comercialização dos produtos.

5.
O agravante comprovou, por meio de laudos técnicos e notas fiscais, que enfrentou grave crise financeira decorrente da seca prolongada, queda no preço da arroba do boi e aumento dos custos operacionais, justificando a prorrogação do crédito.

6.
A manutenção da negativação do nome do agravante compromete a continuidade de sua atividade agropecuária, frustrando a própria finalidade da prorrogação compulsória prevista em lei.

7.
O banco agravado não apresentou fundamentos concretos para negar a prorrogação, limitando-se a alegar ausência de prova suficiente, em contradição com a documentação anexada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O devedor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovada dificuldade temporária de pagamento por fatores adversos.
2.
A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser suspensa até decisão final da ação de prorrogação da dívida, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; MCR 2.6.4 (Res. CMN n. 4.883/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-SP,
AgInt
22265109520248260000; TJ-MG,
AgInt
0401861-16.2023.8.13.0000; TJ-MT,
AgInt
1002627-40.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
interposto por
NELSON DA MATTA
em face da
r.
decisão
proferida em
ação mandamental de prorrogação com pedido de tutela de urgência

movida
em desfavor do
BANCO
BRADESCO S.A
.
,
que
indeferiu o pedido de tutela
de urgência cautelar consistente na ordem para baixa dos registros contidos nos cadastros restritivos de crédito.

Em síntese, aduz
o agravante ser u
m pecuarista tradicional,
e vem enfrentando grave
crise financeira causada por fatores externos,
notadamente as i
ntempéries climáticas
, o que dificulta a
alimentação do rebanho devido à seca prolongada e aumento do custo dos insumos agrícolas.

Afirma que em razão disso houve q
ueda no preço da arroba do boi
, além da va
lorização do dólar e redução da demanda externa
, que
afet
ou
significativamente a rentabilidade da produção.

Assevera que passa por p
roblemas de saúde
, uma
fratura na bacia
, o que
agrav
ou ainda mais
sua condição financeira, impossibilitando a continuidade das atividades.

Relata que todos os argumentos da inicial estão corrobor
ados pelos documentos juntados a
ela conforme os laudos técnicos que comprovam a perda na produção devido aos eventos climáticos, a incapacidade financeira temporária,
notas fiscais e relatórios de despesas que demonstram a situação econômica precária e a notificação prévia à Instituição financeira agravada sobre o pedido de prorrogação da dívida.

Sustenta que o Juízo de origem desconsiderou o disposto na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça e
as disposições
do Manual de Crédito Rural (MCR
2
. 6.4), ignorando a presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Requer o
provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, seja determinando a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, SICOR, SCRSIS/BACEN), e restrições internas na instituição bancária, bem como se abstenha de promover nova inclusão até o julgamento do mérito da ação originária.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido (Id. 260682655 – fls. 1/7).

Devidamente intimado,
BANCO BRADESCO S.A
.
,
deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 267669293).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
NELSON DA MATTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação
nº 1003087-70.2024.8.11.0018, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, o
agravante pleiteia a prorrogação de seus contratos rurais, alegando que fatores externos e imprevisíveis, como intempéries climáticas e queda expressiva no preço da arroba do boi, comprometeram sua capacidade de adimplir suas obrigações financeiras
, sustentando
que preenche todos os requisitos para o alongamento da dívida rural, conforme dispõe o Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e a Súmula 298 do STJ.

A decisão agravada indeferiu o pedido de retirada dos registros nos cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRADO, SCRSIS/
BACEN, etc.
), sob o argumento de que o agravante não demonstrou a plausibilidade necessária para a concessão da tutela antecipada
,
nos seguintes termos:

“
Pois bem.
No caso dos autos, o autor pugna, em tutela de urgência: a) pela suspensão da exigibilidade do título sub judice, ora a cédula de crédito rural nº 400752 e o Instrumento Particular de Aditamento à Cédula Rural sob nº 8591485-1, com consequente afastamento dos efeitos da mora; b) que o requerido retire ou se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, como SERASA, SPC, SCPS, Cartórios de Protestos, Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil e similares, bem como se abstenha de reinscrevê-los; c) pela exibição de todos os contratos de abertura de crédito, possíveis aditivos e contratos
de empréstimo com as respectivas fichas gráficas e extratos dos últimos 10 (dez) anos de movimentação em Conta Corrente, bem como, as demais operações firmadas entre as partes; d) pelo arbitramento de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

10. Inicialmente, cabe ao autor comprovar a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, bem como preencher os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.
[...
]

Logo, o autor anexa na inicial o envio da notificação extrajudicial por carta, com aviso de recebimento, conforme Ids. 175772987, 175772988, 175772989 e 175773792, utilizada para formulação de prévio requerimento administrativo formal da prorrogação de crédito rural à instituição financeira.

12. Ademais, nos termos do MCR, do qual regulamenta o Crédito Rural, no capítulo 2 (Condições Básicas), seção 6 (Reembolso), o item
4
é claro ao definir que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

13. Nesse sentido, nos termos da súmula nº 298, do STJ, é direito do devedor o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/1995, como pela comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos e da ocorrência de empecilhos temporários para reembolso do crédito.

14. Dessa forma, a fim de comprovar a dificuldade de comercialização, o autor, que exerce a atividade de pecuária, anexa nos autos laudo de perda (Id. 175773793) e laudo de capacidade de pagamento
(Id. 175773800). [...]

Ainda, o autor apenas
alega,
no laudo de perda, que o aumento nos valores insumos utilizados na bovinocultura somaram dividendos exacerbados para a manutenção de sua atividade, sem mencionar ou indicar valores concretos de sua realidade, isto é, com a comprovação dos gastos efetivos.

16.
Outrossim
, é utilizado, para fundamentar o seu direito, junto da exordial, notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário, além de laudos unilaterais, desacompanhados dos documentos contábeis oficiais dos impactos na concreta situação financeira do autor capazes de comprometer o cumprimento das obrigações assumidas.

17. Destarte, não resta comprovado, a princípio, a probabilidade de direito, uma vez que não há comprovação nos autos da concreta incapacidade momentânea do autor em cumprir com as obrigações assumidas na realização do crédito rural.

[...]

Outrossim
, apesar de já ter sido juntado pelo autor a Cédula de Crédito Bancário e o Instrumento Particular de Aditamento à Cédula Rural, quanto ao pedido de exibição dos contratos de
abertura de crédito, possíveis aditivos e contratos de empréstimos com as respectivas fichas gráficas e extratos dos últimos 10 (dez) anos de movimentação em Conta Corrente, bem como as demais operações firmadas entre as partes, não há óbice a este, motivo pelo qual cabe o seu deferimento.

22. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de DETERMINAR que o requerido apresente, junto da contestação, contratos de abertura de crédito, possíveis aditivos e contratos de empréstimos com as respectivas fichas gráficas e extratos dos últimos 10 (dez) anos de movimentação em Conta Corrente, bem como as outras eventuais operações firmadas entre as partes.
[
...]”
(Id. 258772183 – fls. 1/15).

Após, o agravante realizou pedido de reconsideração da decisão de tutela de urgência, que restou indeferido:

“
Em que pese os documentos apresentados pela parte autora no pedido de reconsideração, dos quais notas fiscais de compra de bovinos pelo autor, tabela de saídas e tabela de entradas, entendo que não seja o caso de reconsiderar a decisão que indeferiu
o pedido tutela
de urgência para a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito pelos próprios fundamentos lançados.

Nesta senda, os documentos apresentados após a decisão de Id. 176818124 demonstram apenas a compra de bovinos pelo autor e traz, em tabela, os gastos e entradas, sem estarem acompanhadas de eventuais notas fiscais ou outros documentos que visem a comprovar o alegado, carecendo de maior dilação probatória.

Logo, uma vez que inexistente no ordenamento jurídico brasileiro o pedido de reconsideração, eis que a decisão objurgada foi proferida com base nos fatos narrados ao Id. 175772978, e ante a ausência de documentos comprobatórios das alegações, qualquer eventual reversão da decisão exarada por este Juízo deverá ser buscada por meio do recurso cabível.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo na íntegra a decisão proferida ao Id. 176818124.
[...] (Id. 258772183 – fls. 183).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus à retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, com fundamento no Manual de Crédito Rural (M
CR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ, até a sentença de mérito da ação cujo objeto principal é o direito à
prorrogação compulsória de sua d
ívida rural.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência
será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso,
constata-se que o a
gravante comprovou,
suficientemente,
mediante laudos técnicos e notas fiscais, que enfrentou grave crise financeira, causada por intempéries climáticas que afetaram sua produção pecuária, aliada à drástica redução do preço da arroba do boi
(Id.
258772183 –1/
1
33)
,
corroborada por d
ocumentos que
demonstra
m
que enfrentou dificuldades concretas e objetivamente verificáveis, preenchendo os critérios estabelecidos no MCR 2.6.4.
,
com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020,
in
verbis
:

“
Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é autorizada a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art

1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art

1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Res CMN 4.883
art
1º)
”

Nessa intelecção, os Tribunais
tê
m decidido pela concessão do alongamento da dívida de crédito rural, com prorrogação do vencimento da obrigação, quando comprovado o preenchimento dos critérios estabelecidos no MCR 2.6.4, por consequência, pela
retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANTER A SUA POSSE NOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A FRÁGIL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR ANTE A OCORRÊNCIA DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS - MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO E NEGATIVAÇÃO QUE PODERÃO INVIABILIZAR AS ATIVIDADE AGRÍCOLA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA - DECISÃO MANTIDA. Recurso desprovido
”
.

(TJ
/
SP
,
24ª Câmara de Direito Privado
, a
gravo de
i
nstrumento 22265109520248260000
, re
lator
Desembargador
Nazir
David Milano Filho,
D
je

17/09/2024
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO ART. 919, § 1º,
DO
CPC - CÉDULA RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - GARANTIA DA EXECUÇÃO - PRESENÇA -
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
- REQUISITOS PRESENTES. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, vinculada à existência simultânea dos requisitos autorizadores do art. 919, § 1º, do
CPC .
O alongamento da dívida rural é direito do devedor, conforme prevê a Súmula n.º 298 do STJ. Satisfeito os requisitos legais, viável o recebimento dos embargos opostos à execução em seu efeito suspensivo, bem como a concessão do alongamento provisório da dívida. A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e em caráter incidental, está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (
art
. 300, do CPC). Presentes os pressupostos para concessão da medida, o deferimento da tutela provisória é imperativo
”
.
(TJ/
MG
,
15ª C
âmara Cível, a
gravo de
i
nstrumento 0401861-16.2023.8.13.0000,
r
elator
Desembargador
Octávio de Almeida Neves,
Dje
13/12/2023
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO
DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos
dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo .
2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002627-40 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Com efeito,
a Súmula 298 do STJ dispõe que, “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.
"

A documentação apresentada pelo agravante demonstra de forma clara a ocorrência de fatores adversos que comprometem a sua capacidade de pagamento, incluindo queda na produção, redução do preço da arroba e aumento dos custos operacionais

(Id. 258772183 –1/
1
33)
, enquadrando-se nos requisitos para a prorrogação compulsória da dívida.

Além disso, colacionou o
Decreto n. 989, de 30 de agosto de 2024 do Estado de Mato Grosso, no qual foi decretada
situação de emergência
face aos incêndios florestais e desastres em virtude da grave seca (Id. 2587721836 – fls. 138), documentos médicos (Id. 258772181 – fls. 1/2), e Notas Fiscais de despesas (Id. 259991186),
os quais também demonstram a necessidade de prorrogação dos contratos rurais, com amparo na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

Ainda, vê-se dos
documentos apresentados, incluindo notificações enviadas ao agravado para renegociação dos contratos antes do vencimento, demonstram que o agravante atuou de boa-fé e dentro dos limites legais.

O
banco agravado, por sua vez, não apresentou fundamentos concretos para justificar a negativa da prorrogação, limitando-se a alegar a ausência de
provas suficientes, o que não se sustenta diante da farta documentação anexada
pelo agravante.

Deveras, a
manutenção da negativação do nome do agravante gera prejuízos irreparáveis para sua atividade econômica, sendo medida coercitiva que contraria a finalidade da prorrogação compulsória do crédito rural.

Dessa forma,
em sede de cognição não exauriente do mérito da ação originária, o que se mostra verossímil é
o direito do agravante à prorrogação dos contratos rurais,

essenciais para a continuidade da
sua
atividade agropecuária
,
com a consequente retirada dos registros de inadimplência, de modo a viabilizar a continuidade de sua atividade agropecuária
e evitar prejuízos irreparáveis
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, confirmando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para deter
minar que o
BANCO BRADESCO S.A.
r
etire o nome do agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRADO, SCRSIS/
BACEN, etc.
)
, e se
abstenha de promover nova inscrição negativa enquanto perdurar a discussão judicial acerca da prorrogação da dívida
, na ação originária.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025